Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Pedido de Uniformização de jurisprudência proposto pelo requerido com fim de uniformizar o entendimento das Turmas Recursais acerca da ilegitimidade ativa e da culpa concorrente em causas que tratam de acidente de trânsito.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais em seu artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Já o artigo 92, I, complementa que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso.
3. No caso dos autos, o requerido ao apresentar o recurso inominado no dia 17/06/2024 (ID 61528393) não suscitou o Incidente de Uniformização. Ainda, o incidente de uniformização somente foi suscitado após o julgamento do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração, sendo, portanto, inadmissível seu processamento, nos termos do que dispõe os artigos 91, I e 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1791505, 0763355-54.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023.
4. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.